Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729517-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCELO JOSE CHAGAS DA SILVA, MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: requer seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO. Ao final, requer o recurso seja recebido, conhecido e, ao final, DADO PROVIMENTO ao presente agravo, reformando−se a r. decisão recorrida havendo assim a desconstituição das penhoras que recaíram indevidamente sobre imóveis de terceiros. Esclarece o agravante: Trata-se de ação rescisão de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, cujo valor da dívida atualizado até maio de 2021 é de R$ 352.239,22. Não obstante, visando o recebimento indiscriminado do seu crédito, a parte Agravada requereu a penhora das unidades de matrículas: RVL 2564.6033 DOCS - 11511535v1 4 APARTAMENTO 1401, BLOCO A, LOTE 60/80, QUADRA 01, SETOR LESTE INDUSTRIAL, GAMA/DF, matrícula 39.378, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis; APARTAMENTO 201, BLOCO B, LOTE 60/80, QUADRA 01, SETOR LESTE INDUSTRIAL, GAMA/DF matrícula 39.414, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis; APARTAMENTO 103, BLOCO C, LOTE 60/80, QUADRA 01, SETOR LESTE INDUSTRIAL, GAMA/DF, matrícula 39.508, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis; APARTAMENTO 302, BLOCO C, LOTE 60/80, QUADRA 01, SETOR LESTE INDUSTRIAL, GAMA/DF, matrícula 39.515, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis; APARTAMENTO 602, BLOCO C, LOTE 60/80, QUADRA 01, SETOR LESTE INDUSTRIAL, GAMA/DF matrícula 39.527, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis; APARTAMENTO 1303, BLOCO C, LOTE 60/80, QUADRA 01, SETOR LESTE INDUSTRIAL, GAMA/DF matrícula 39.556, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis; APARTAMENTO 2101, BLOCO C, LOTE 60/80, QUADRA 01, SETOR LESTE INDUSTRIAL, GAMA/DF matrícula 39.586, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis. A penhora foi deferida. Ocorre que os imóveis foram vendidos para terceiros de boa-fé, e comprovado nos autos pela ora Agravante" A decisão impugnada foi assim lançada: A parte executada alega que todas as unidades indicadas pelos exequentes e penhoradas foram alienadas a terceiros de boa-fé, os quais quitaram integralmente suas obrigações com as executadas. Ressalta que a grande maioria das alienações ocorreram antes da instituição de hipoteca e sua averbação na matrícula, portanto, antes mesmo da distribuição da presente ação. Da mesma forma, alega que em relação às venda que tenham ocorrido após a instituição da hipoteca, o gravame não se sobrepõe ao direito dos adquirentes. Por fim, realiza pedido subsidiário para intimar os compradores das unidades, com fundamento no art. 675, parágrafo único do CPC. A devedora acosta os recibos de quitação, entregas das chaves e contrato de compra e venda dos apartamentos 602, 2101, 1401 e 302. Em resposta, o exequente refuta os argumentos da executada e pugna pelo prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Decido. Razão não assiste ao executado. Isto porque o Código Civil, em seu artigo 1.245, § 1°, dispõe que o imóvel continuará sendo de propriedade do alienante até que o comprador realize o registro no cartório de imóveis competente. Os documentos acostados não são suficientes para operar a transferência da propriedade destes, de forma que os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem. Por outro lado, cabe ao terceiro eventualmente prejudicado a oposição de embargos de terceiro para discutir direitos sobre posse de bem penhorado, nos termos da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça (Acórdão 1269285, 07122826220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, conheço da impugnação apresentada pelo executado e, no mérito, a rejeito. A fim de eventual deferimento do pedido de intimação pessoal dos compradores dos imóveis penhorados, acoste a parte executada os nomes, CPF e endereços para a diligência. No tocante ao pedido de concessão de prazo para juntada de documento, indefiro, conforme os argumentos acima expostos. Contudo, caso verifique que não transferiu os bens, informe se possui o interesse de indicar o APARTAMENTO 1303, BLOCO C, LOTE 60/80, QUADRA 01, SETOR LESTE INDUSTRIAL, GAMA/DF matrícula 39.556, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis e/ou APARTAMENTO 201, BLOCO B, LOTE 60/80, QUADRA 01, SETOR LESTE INDUSTRIAL, GAMA/DF matrícula 39.414, registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis, à penhora. Hipótese que, se aceita pelo credor, pode conduzir à revogação da penhora sobre os demais imóveis, bem como evitar eventuais embargos de terceiros pelas pessoas que informa. Caso positivo, instrua o pedido com o valor de mercado dos imóveis. Petição 95552132. Para a expedição do mandado de avaliação dos imóveis é necessário a comprovação do registro da penhora. Após a comprovação do registro da penhora, será expedido mandado de avaliação do imóvel, conforme já determinado. Petição de ID 97098986 ( Embargos de Terceiro). A ação de embargos de terceiro consiste em procedimento autônomo que busca proteger aquele que, não integrando a relação processual, sofre a turbação ou o esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. No presente caso, se trata de embargos de terceiro opostos pelo adquirente do apartamento 302 de forma incidental, o que vai em desencontro com o determinado pelo art. 676 do Código de Processo Civil. Assim, para a apreciação dos embargos se faz necessário a distribuição da ação, e não a juntada nos autos em curso, motivo pelo qual de apreciar a pretensão exposta. Preclusa a presente decisão, exclua do cadastro dos autos os interessados AILTON PEREIRA DE ALMEIDA e FRANCISCA OSANA DE MELO, que ora incluo-os. LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES Juíza de Direito." O agravante pretende substituir a ação de embargos de terceiro por simples petição no processo executivo o que se mostra inviável, eis que o processo executivo não comporta a produção de prova e muito menos a via do agravo, que exige prova pré-constituída. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. João Luís Fischer Dias Desembargador Brasília, 11 de outubro de 2021